Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016738-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA MARIA ALMEIDA SILVA - CPF: 209.210.981-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1016738-03.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Neuza Maria Almeida e Silva.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 530/STJ, quando não há prova clara da pactuação, aplicam-se as taxas médias de mercado para o contrato bancário. A ausência de um contrato legível atrai a aplicação das taxas indicadas pela autora.

O disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1016738-03.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Neuza Maria Almeida e Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Neuza Maria de Almeida e Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o negócio jurídico celebrado entre as partes através do contrato – Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, seja aplicado uma taxa de juros de 1,56% ao

mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, facultando a restituição de forma simples caso comprovado o pagamento à maior, e fixou as custas e despesas processuais
pro rata.

Inconformado, o banco alega que a apelada celebrou, por livre e espontânea vontade, o contrato referente ao produto bancário denominado cartão de crédito, sob o n. 804699982.
Além disso, aduz que a decisão do juízo
a quo,
que reconheceu a impossibilidade de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fundamentou a alegação de abusividade das taxas em uma comparação equivocada com a taxa média de crédito pessoal consignado. Argumenta-se que a taxa média para crédito rotativo é superior à mencionada na inicial. E que o contrato apresentado contém todas as informações necessárias sobre os encargos, os quais também são detalhados nas faturas mensais recebidas pela autora. Além do mais,

embora tenha sido reconhecido que a autora efetuou saques ao longo de 11 anos, foi aplicada a taxa média de crédito pessoal consignado vigente à época da celebração do contrato, mesmo sabendo que as taxas de cartão de crédito não permanecem constantes como ocorre em um empréstimo consignado, o apelado, ciente das condições do cartão, não demonstra ter sido induzido a erro, tampouco houve falha na prestação do serviço bancário. Ao final, requer que seja reformada a sentença pra julgar improcedente os pedidos deduzidos na exordial.

A apelada, intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 232161677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1016738-03.2024.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada:
Neuza Maria Almeida e Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Maria Almeida e Silva propôs ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ser servidora pública estadual aposentada, contratou empréstimos consignados por meio de ligações telefônicas. E devido a problemas financeiros e confiando na boa fé da instituição financeira, não percebeu, e tampouco foi informada, que o empréstimo seria realizado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Aduz que foi induzida a uma operação de crédito diferente da que pretendia. Além disso, embora tenha recebido transferências bancárias – TED, como se tratasse de um empréstimo consignado, esta sendo cobrada mensalmente como se tivesse realizado “saques” com um cartão de crédito, mesmo sem estar em posse do mesmo.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o negócio jurídico celebrado entre as partes através do contrato – Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, seja aplicado uma taxa de juros de

1,56% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, facultando a restituição de forma simples caso comprovado o pagamento à maior, e fixou as custas e despesas processuais
pro rata
(id. 232161661).

Inconformado, o banco alega que a apelada celebrou, por livre e espontânea vontade, o contrato referente ao produto bancário denominado cartão de crédito, sob o n. 804699982.
Além disso, aduz que a decisão do juízo
a quo,
que reconheceu a impossibilidade de converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fundamentou a alegação de abusividade das taxas em uma comparação equivocada com a taxa média de crédito pessoal consignado. Argumenta-se que a taxa média para crédito rotativo é superior à mencionada na inicial. E que o contrato apresentado contém todas as informações necessárias sobre os encargos, os quais também são detalhados nas faturas mensais recebidas pela autora. Além do mais,

embora tenha sido reconhecido que a autora efetuou saques ao longo de 11 anos, foi aplicada a taxa média de crédito pessoal consignado vigente à época da celebração do contrato, mesmo sabendo que as taxas de cartão de crédito não permanecem constantes como ocorre em um empréstimo consignado, o apelado, ciente das condições do cartão, não demonstra ter sido induzido a erro, tampouco houve falha na prestação do serviço bancário. Ao final, requer que seja reformada a sentença pra julgar improcedente os pedidos deduzidos na exordial.

Pois bem. Ao analisar a situação em questão, destaco que os contratos de natureza bancária estão classificados como contratos de adesão. Portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é imprescindível, uma vez que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido código.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes não foi anexado aos autos. No entanto, o extrato contido no id. 232161652 comprova a existência de relação jurídica estabelecida, evidenciando o desconto sob a rubrica de “cartão de crédito” na folha de pagamento da autora, contrato esse que não foi apresentado pela instituição financeira.

Desse modo, estabelece o artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira ré provar que as taxas de juros realmente aplicadas ao contrato celebrado entre as partes estavam em conformidade com a média do mercado. No entanto, isso não ocorreu, pois a instituição financeira não apresentou nos autos o contrato correspondente de forma legível. A ausência desse documento leva ao reconhecimento das cobranças de juros mencionados na petição inicial, conforme estabelece o art. 341 do CPC.

Assim, conforme a interpretação do respeitável Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.112.879-PR e 1.112.880-PR), os juros remuneratórios devem ser fixados com base na taxa de mercado aplicada a esse tipo de operação.

Nesse mesmo sentido, a Súmula 530 do STJ determina que, nos contratos bancários, na eventual impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente acordada seja pela ausência de pactuação ou pela falta de apresentação do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, conforme divulgada pelo Banco Central, utilizada nas operações da mesma natureza, exceto se a taxa aplicada for mais favorável ao devedor.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
Vislumbrando os autos, que a tese da parte autora não se sustenta, denota-se a comprovação da efetivação dos
SAQUES e COMPRAS

em estabelecimentos comerciais
, por meio das FATURAS de no 158225919-pág.
54,

56, 58, 60, 62
e seguintes, o que inviabiliza a alteração da modalidade contratada ou converter em empréstimo consignado, pois patente está a avença de cartão de crédito, tanto que o utilizou em benefício próprio.

Vejam ainda, que os descontos em folha de pagamento vinham sendo realizados desde JANEIRO de 2016 a título de “cartão de crédito consignado” – Id no 153778931 – pág. 34.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Entretanto, não pode prevalecer a taxa de juros fixada nas
faturas
, uma vez que não houve avença nesse sentido.

Deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada nas FATURAS está no patamar de 4,86% a.m e 90,59% a.a – id no 158225919 -pág. 02.

O percentual da taxa de juros acima (1,56% ao mês – id no 153778913– pág. 36 – item 03), deverá ser de
forma simples
, por falta de avença de capitalização nos autos.”
(id. 232161660 – negritei e grifei).

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 1,56% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024